Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. MANOBRA DE CONVERSÃO. PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE ESTAVA NA ROTATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.987,79, em razão dos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que as provas produzidas nos autos são inservíveis para demonstrar a verdade dos fatos. Alega que os vídeos produzidos unilateralmente pela parte recorrida foram devidamente impugnados e que os depoimentos prestados pelas testemunhas por ela arroladas não possuem credibilidade, dada a relação pessoal com os recorridos. Argumenta que foi desarrazoado o afastamento do valor do depoimento da testemunha por ele arrolada e que as fotografias apresentadas pela parte autora não demonstram a real situação em que ocorreu o acidente. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos inaugurais ou, subsidiariamente, seja reconhecida a culpa concorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a dinâmica dos fatos narrados e a eventual responsabilidade do recorrente pela reparação dos prejuízos materiais decorrentes da colisão entre os veículos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo dispõem os artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que pretende executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade, dando preferência aos veículos e pedestres que ali transitam.
5. Ainda, conforme o artigo 29, inciso III, alínea “c” do Código de Trânsito Brasileiro, o veículo que já estiver circulando na rotatória tem preferência de passagem.
6. Na hipótese dos autos, infere-se que o acidente ocorreu em um cruzamento da Av. Boulevard Sul com a Av. Parque Águas Claras e que, pelas fotografias no local do acidente e das avarias nos veículos (ID 62542137 a 62542141), o automóvel da parte recorrida encontrava-se na via fazendo a conversão, ocasião em que foi surpreendido pelo veículo da parte recorrente que entrou na rotatória sem o devido cuidado, provocando a colisão. Tal dinâmica é corroborada pelos danos na lateral dianteira esquerda do veículo dos recorridos e na lateral dianteira direita do automóvel do recorrente, bem como da via em que trafegavam.
7. Considerando a preferência da parte recorrida em seguir adiante na rotatória em que já trafegava, caberia ao recorrente produzir prova suficiente de que ele não concorreu para o evento danoso (art. 373, inciso II, do CPC), fato não demonstrado nos autos.
8. As testemunhas arroladas pela parte autora pouco acrescentaram para o esclarecimento da dinâmica da colisão. A testemunha Sabrina, que estava no veículo da parte autora, foi ouvida como informante e confirmou a versão apresentada pelos recorridos (ID 73385464). A testemunha João Pedro não presenciou o acidente, chegando ao local logo depois, apenas ratificando as avarias nos veículos (ID 73385466). Já a testemunha Jan Claude declarou que se encontrava atrás do veículo do recorrente e que não parou logo após o acidente, seguindo em frente na via (ID 73385467). Contudo, chama atenção o depoimento da última testemunha, ao afirmar que os veículos ficaram “embicados” frente a frente após o acidente, obstruindo a via, versão que não se sustenta diante das demais provas, notadamente as fotografias, que revelam avarias incompatíveis com tal dinâmica. Também não se mostra crível a alegação de que o veículo do recorrido trafegava em alta velocidade, pois as imagens demonstram que ele já concluía a conversão na rotatória, o que torna improvável que estivesse acima do limite permitido.
9. Do conjunto probatório, portanto, extrai-se a culpa do recorrente pela colisão, a quem cabia observar as condições de tráfego na via e agir com a cautela máxima ao verificar a aproximação de outro veículo no cruzamento. Em situação de manobra de conversão, a parte que já está em movimento, ou seja, quem já se encontra no curso da via (no caso, a recorrida), tem a preferência de passagem em relação a quem está na via. No caso, a fotografia do local mostra claramente que há placa de “PARE” no sentido em que trafegava o veículo do recorrente, denotando que a movimentação do recorrido cumpria as normas de trânsito. Nesse cenário, caberia ao recorrente parar seu veículo e verificar as condições do cruzamento, a fim evitar o abalroamento.
10. Por outro lado, o argumento de culpa concorrente das partes não se sustenta, uma vez que a parte recorrida não cometeu qualquer falha ao prosseguir seu trajeto na rotatória, no exercício de seu direito de circulação. A parte recorrente, por sua vez, não observou adequadamente o fluxo na avenida, atraindo para si a culpa exclusiva pelo acidente. Logo, o fator determinante para o ocorrido foi a atitude imprudente do recorrente, ao avançar na rotatória sem observar o aviso de parada obrigatória, atingindo a dianteira lateral do veículo da parte recorrida.
11. Deste modo, presentes o dano, o nexo de causalidade e a culpa, deverá a parte recorrente ser responsabilizada pelo acidente, gerando a obrigação de indenizar os prejuízos materiais suportados pela parte recorrida, na forma prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Assim, não merece reparo a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. Arcará a parte recorrente com o pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, II; CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 34, 36, 29, III.